Tribunal: TJMT
Processo: 1030069-67.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030069-67.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT - CPF: 522.708.401-78 (EMBARGANTE), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MARCOS TALINI - CPF: 024.926.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 035.502.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 017.823.281-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1030069-67.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, a qual buscava o reconhecimento da nulidade da citação realizada via
WhatsApp
, a possibilidade de formalização de acordo de não persecução penal, e a absolvição por insuficiência de provas do crime de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar, de forma fundamentada, as teses suscitadas pela defesa, em especial: (i) a necessidade de prova técnica para comprovar alteração da capacidade psicomotora; (ii) a suposta invalidade do auto de constatação nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN; (iii) a insuficiência de depoimentos policiais para comprovar materialidade; (iv) a fundamentação para recusa do ANPP e sua eventual preclusão; (v) a validade da citação via aplicativo de mensagens.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados na apelação, apresentando fundamentação adequada e suficiente à manutenção da condenação.

4. A citação via
WhatsApp
observou os critérios legais e regulamentares, com confirmação de recebimento e ciência pelo destinatário.

5. A negativa de proposta de ANPP pelo Ministério Público deu-se com base na existência de transação penal anterior, não tendo a defesa impugnado tal decisão no momento processual adequado.

6. O conjunto probatório – composto por testemunhos policiais, auto de constatação e confissão extrajudicial – foi considerado suficiente para manter a condenação.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco são cabíveis para o simples fim de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito da causa, razão pela qual seu acolhimento se mostra inviável quando não são constatadas omissões, obscuridades ou contradições no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, arts. 5o, LXIII, e 93, IX; CTB, arts. 277 e 306, §1o; Resolução CONTRAN no 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; STJ, AREsp 2.600.503, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30/05/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1030069-67.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT
, em desfavor de acórdão que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação criminal, no âmbito do qual se buscava, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação pessoal, bem como a oportunidade de formular proposta de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, pleiteava-se a absolvição pelo crime de embriaguez ao volante, sob a tese de insuficiência probatória (cf. Id. n.o 335607868).

O embargante sustenta, em síntese, que o referido acórdão, “
embora tenha ratificado a condenação, deixou de enfrentar argumentos defensivos cruciais que, se analisados, possuem o condão de alterar o resultado do julgamento
” (cf. Id. n.o 336898388).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1030069-67.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Enquanto instrumento recursal de
natureza integrativa
, os aclaratórios destinam-se a expurgar obscuridades, dirimir contradições e suprir omissões eventualmente
presentes no corpo do próprio acórdão
, restringindo-se, portanto, à
esfera interna da decisão impugnada
.

À vista disso, certo é que o recurso em tela
não se presta à rediscussão do conteúdo decisório
, tendo em vista sua destinação estrita à eliminação de vícios formais que comprometam a inteligibilidade ou a completude do julgado.

Nesse mesmo sentido, a ausência de qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
obsta sua interposição com a exclusiva finalidade de provocar o prequestionamento
da matéria.

Na hipótese, observa-se que o embargante pretende que este Sodalício se manifeste de forma clara, direta e devidamente fundamentada acerca de praticamente todas as matérias suscitadas no recurso de apelação anteriormente interposto. Ou seja, infere-se, dos presentes aclaratórios, que, na visão do recorrente, o acórdão ora impugnado não enfrentou de forma satisfatória nenhum dos pontos outrora ventilados, dentre eles:

“1. A OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA A COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA;

2. A OMISSÃO QUANTO À INVALIDADE TÉCNICA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DIANTE DAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO No 432/2013 DO CONTRAN;

3. A OMISSÃO QUANTO À INSUFICIÊNCIA DE DEPOIMENTOS POLICIAIS PARA SUPRIR PROVA TÉCNICA NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE;

4. A OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A RECUSA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E À NECESSIDADE DE REENVIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO;

5. A OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP SEM COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO DESTINATÁRIO”.

Contudo, ao proceder à análise comparativa entre o acórdão impugnado e as razões recursais deduzidas, constato a
inexistência de omissões ou contradições
que autorizem o acolhimento do presente recurso.

Consta que, no dia 31 de outubro de 2023, durante abordagem policial realizada no curso da apuração de um acidente de trânsito,
MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT
, identificado como um dos condutores envolvidos, exibia
inequívocos sinais de embriaguez
, tais como odor etílico no hálito, olhos avermelhados, desordem nas vestes, fala alterada, entre outros. Embora tenha se recusado, na ocasião, a submeter-se ao teste com etilômetro,
admitiu, informalmente, aos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como à autoridade policial, a ingestão de bebidas alcoólicas
.

Com arrimo em todos esses elementos – a saber, os
testemunhos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, o auto de constatação de embriaguez e a confissão extrajudicial do acusado
– foi o embargante condenado, pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

Tal decisão foi, posteriormente, confirmada por este Tribunal, que igualmente reconheceu a
suficiência desses elementos para a manutenção da condenação
, pois “
se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool,
comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
”. (N.U. 0001846-29.2015.8.11.0007, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/04/2018, publicado no DJE em 12/04/2018).

Quanto às preliminares,
o acórdão foi ainda mais específico e minucioso
.

No que concerne à admissibilidade de meios eletrônicos para a realização de atos de comunicação processual, consignouse que, além das formas tradicionais de intimação – correio, oficial de justiça e edital – o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no 354/2020, e a CorregedoriaGeral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 27/22,
passaram a admitir a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas pelos oficiais de justiça
, desde que observados, por óbvio, o efetivo recebimento da mensagem e a verificação segura da identidade do destinatário.

Oportuno transcrever trecho dos dispositivos então colacionados:

“Art. 42-A. Fica
autorizada a utilização de recursos tecnológicos
aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do
cumprimento dos mandados de citação ou de intimação
que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei.

§ 1o Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência.

§ 2o A adoção do recurso tecnológico indicado no caput pressupõe a existência no mandado a ser cumprido, do contato telefônico e/ou do e-mail, a fim de auxiliar no cumprimento da diligência;

[...]

Art. 42-C. Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
”.

Destaca-se – conforme também registrado no acórdão embargado – que a citação do recorrente foi efetivada por meio do aplicativo
WhatsApp
,
utilizando-se número de telefone previamente fornecido por ele próprio
. Nos termos da certidão acostada aos autos, o destinatário não apenas confirmou o recebimento do mandado, por meio de resposta imediata ao oficial de justiça, como também enviou mensagem de voz na qual declarou, entre outros aspectos, não dispor de recursos financeiros para custear sua defesa técnica. Tais circunstâncias, consoante o dispositivo supramencionado, são mais do que suficientes para atestar, de forma clara e inconteste, sua
plena ciência quanto à ação penal em trâmite
.

No que tange às intimações relativas aos demais atos processuais, não obtendo êxito por meio do número de telefone fornecido pelo acusado – o mesmo utilizado em sua citação –, o oficial de justiça entendeu por bem deslocarse ao endereço por ele informado em sede de interrogatório policial. Restando infrutíferas tais diligências, lavrou-se certidão negativa, cujo teor, longe de apontar qualquer irregularidade processual, corroborou a
conduta evasiva do recorrente
, legitimando a decretação da revelia e o regular prosseguimento do feito sem a sua presença.

Referente à formalização de Acordo de Não Persecução Penal, os autos revelaram que o Ministério Público optou por não ofertá-lo ao acusado, uma vez que já havia sido proposta transação penal em outro processo, ação penal cuja tramitação, segundo seu entendimento, por si só impediria a concessão do benefício.

Não obstante a negativa ministerial, verificou-se que a
defesa permaneceu absolutamente inerte
, deixando de se insurgir contra a recusa, tanto na fase de resposta à acusação quanto nos memoriais finais, tampouco se valeu da prerrogativa conferida pelo art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, que lhe facultava o encaminhamento dos autos ao órgão superior – possivelmente com a intenção de fazê-lo apenas em momento posterior, estrategicamente mais conveniente, conquanto
processualmente inoportuno
.

A propósito, vale revisitar a jurisprudência:

“[...] 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça entende que
o pedido de celebração de ANPP deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos autos
após a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob pena de
preclusão consumativa
. 4. A apresentação do pedido de ANPP em momento posterior, especialmente na última oportunidade antes do trânsito em julgado da condenação, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual”.
(STJ - AREsp: 2600503, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025).

À luz dessas observações, revela-se inequívoca a intenção do embargante de instrumentalizar os embargos de declaração para
rediscutir teses já devidamente apreciadas
, seja na tentativa de reverter o resultado do julgamento, seja – como ele próprio declarou desde o início – com o único propósito de viabilizar o prequestionamento, em manifesta desconformidade com os contornos normativos que delimitam sua finalidade enquanto recurso integrativo.

Conforme exaustivamente delineado,
o ordenamento processual vigente não contempla a utilização dos embargos de declaração como meio de reexame de matérias já resolvidas por decisão colegiada
, tampouco como expediente destinado à correção de alegados desacertos judiciais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada
. 2. Os Embargos de Declaração
não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada
; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia. 5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado
. 6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019).

“[...] Assim,
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração
presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal
, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

Não se verificando, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – omissão, contradição ou obscuridade –, revela-se
inviável o acolhimento dos presentes aclaratórios
, devendo eventuais irresignações da parte embargante ser veiculadas pelas vias recursais adequadas.

Por derradeiro, ainda que o embargante requeira manifestação expressa deste Tribunal de Justiça acerca de um vasto conjunto de dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e administrativos
–
incluindo preceitos da Constituição Federal (arts. 5o, LXIII e 93, IX), dispositivos processuais penais (arts. 28A, 351 e 563 do CPP), normas do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 277 e 306 c/c §1o) e orientações administrativas pertinentes (Resolução CONTRAN no 432/2013 e diretrizes conselhistas sobre citação eletrônica)
–
, temse que
a explanação minuciosa e articulada das teses adotadas nos autos é suficiente para atender aos requisitos de prequestionamento pretendido
.

Nesta senda:

“
[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada,
desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes
”. (TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos; contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025